Tribunal: CARF
Processo: 11522.001493/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11522.001493/2007-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.457 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ESPOLIO DE ODENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. SÚMULA
CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado onde se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração (e-fls. 05/07, 47).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 52/55):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001493/2007-15
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.457 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001493/2007-15

3. Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
22/06/2007, fls.01/02, alegando que:
4. Em 28/06/2006 fez uma declaração relativa ao exercício de 2005, ano-calendário
2004, de acordo com dados fornecidos pela fonte pagadora. Na mesma data procedeu ao
pagamento do imposto devido.
5. Foi informado de que houve divergências entre os dados de sua Declaração de Ajuste
Anual e os fornecidos pela fonte pagadora.
6. Solicitou nova Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2004 e refez a
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005, gerando imposto a restituir de
R$989,54.
7. Solicita que seja revisada a multa por atraso e que o valor cobrado seja restituído,
assim como proceda à devolução do imposto a restituir, com tratamento igual ao
empregado pela receita quando cobra pagamentos feitos fora de prazo.
8. Informa que a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 não foi feita por ele,
inventariante, nem por seus irmãos. Não tem informações sobre rendimentos recebidos
por seu pai naquele.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 2a Turma da DRJ/BEL em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
IRPF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS - A partir do exercício de 1995, a entrega extemporânea da
declaração de rendimentos sujeita-se à aplicação da multa prevista no artigo 88 da Lei
8.981/1995, deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição; (Vide Medida Provisória n° 232, 2004).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/04/2010 (e-fls. 65), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 18/05/2010 (e-fls. 63/64) contendo as razões a
seguir reproduzidas:
a) Antes do mais desejo dar a conhecer que meu pai morava sozinho na cidade de Rio
Branco-AC, uma vez que seus filhos residiam em diferentes cidades do país;
b) Acrescento: que ele era aposentado e tinha mais de 80 anos de idade quando veio a
falecer, circunstâncias que me levavam a crer que ele não mais estava obrigado a fazer
declarações anuais de imposto de renda;
c) O impacto causado por sua perda deixou a mim e a meus irmãos sem capacidade de
iniciativa imediata, tanto assim que não conseguimos logo dar início ao processo de
inventário, o que só viria a acontecer alguns meses depois de sua morte;
d) A minha principal iniciativa, nos dias que seguiram o seu desaparecimento, foi lhe
fazer uma homenagem e, ao mesmo tempo, dar ampla divulgação do fato através da
imprensa de Rio Branco (anexo 3);
e) A sua declaração referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, feita por
mim gerou uma série de problemas em decorrência do desencontro de informações
oriundas da fonte pagadora (DRA do Ministério da Fazenda em Rio Branco);
f) Neste momento, estas divergências persistem: documento fornecido pelo Ministério
da Fazenda, datado de 21/06/2007, indica que seus rendimentos brutos foram de
R$105.992,45 (anexo 7 do processo n° 11522.001.213/2007-61), enquanto que o valor
utilizado pela DRJ/BEL é de R$107.387,09;
g) Para dar mais elementos para a apreciação deste recurso incluo (anexo 4) cópia do
Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.457 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001493/2007-15

(DRJ/BEL, PROCESSO n° 11522.001.213/2007-61), em 14/08/2008, que julgou meus
pleitos integralmente procedentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Importa mencionar, preliminarmente, que, como a ciência da decisão de primeira
instância se deu em 16/04/2010 (e-fls. 65), sexta-feira, a contagem do prazo para defesa teve
início em 19/04/2010, segunda-feira, de acordo com a Súmula 310 do Supremo Tribunal Federal.
Assim, tendo em vista que a apresentação do Recurso Voluntário ocorreu em 18/05/2010 (e-fls.
63), o mesmo encontra-se tempestivo, ao contrário do que indica o despacho de encaminhamento
da RFB (e-fls. 86).
O litígio a ser analisado recai sobre a multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2005 em 28/06/2006, conforme se extrai da Notificação de
Lançamento (e-fls. 05/07, 47).
A penalidade aplicada encontra respaldo nos arts. 790 e 964 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. O assunto está
consolidado neste Conselho através da Súmula CARF n° 69, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Extrai-se dos autos que a decisão de primeira instância acolheu a alegação do
interessado de que os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual objeto do
lançamento estariam incorretos e recalculou o imposto devido com base nos valores constantes
da DIRF Retificadora apresentada pela fonte pagadora após a emissão do comprovante de
rendimentos juntado à Impugnação (e-fls. 15, 51, 54). Com a alteração do imposto devido, a
multa por atraso também foi devidamente reduzida pelo Colegiado a quo, conforme legislação de
regência, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Cabe esclarecer ao recorrente que eventual decisão proferida pela DRJ em outro
processo administrativo de seu interesse não vincula a decisão referente ao presente lançamento,
visto que, ao apreciar os elementos de prova, a autoridade julgadora pode formar livremente sua
convicção, a teor do art. 29 do Decreto 70.235/72.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.457 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001493/2007-15

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital